Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728474-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA FONSECA KONDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA FONSECA KONDA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0731865-59.2022.8.07.0001, movida em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 135070946, origem). Nas razões recursais (ID 38704306), aduz não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, pois suas despesas mensais ultrapassam a renda que aufere mensalmente. Informa que o valor constante no Imposto de Renda referente a aplicação financeira adveio de indenização proveniente do processo no 0707357-83.2021.8.07.0001. Afirma ter utilizado a quantia para a compra de seu veículo. Argumenta, ainda, que o fato de possuir um automóvel de cerca de R$ 20.000,00 não é indicativo de fortuna. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Em análise perfunctória da questão, não se mostra possível constatar a presença de elementos convincentes a evidenciar a hipossuficiência alegada (plausibilidade do pedido). A agravante é advogada (ID 134698081, origem) e percebe salário de R$ 5.767,79 (ID 134917613, origem). Entendo, a princípio, que o rendimento líquido da agravante é superior à média nacional, o que afasta a alegada insuficiência de recursos financeiros para suportar as despesas processuais. Ademais, percebe-se que a autora possui outra conta bancária, pois o documento comprobatório de sua renda advém de transferência da própria recorrente para sua conta no Nubank, na qual consta outra transferência realizada por ela, via PIX, no valor de R$ 764,83. Assim, em análise preliminar, não resta demonstrada a alegada situação financeira precária, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revelando-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator